Tribunal: TJSP
Processo: 1000759-30.2019.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DECLARATÓRIA. DANOS MATERIAIS. Sentença que julgara procedentes os pedidos. Ausência de recurso específico da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem prova de associação e regular autorização. Entidade sindical que agiu de forma

Ementa:
DECLARATÓRIA. DANOS MATERIAIS. Sentença que julgara procedentes os pedidos. Ausência de recurso específico da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem prova de associação e regular autorização. Entidade sindical que agiu de forma ilícita e abusiva. Responsabilidade civil perante o consumidor que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de direito. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Adequação. Montante arbitrado que se revela proporcional e compatível com a extensão do dano, além de adequado às circunstâncias pessoais das partes (art. 944 do CC). Pleito de redução afastado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000760907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000759-30.2019.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS - ABAMSP, é apelada ALMERINDA FERNANDES MARCONDES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000759-30.2019.8.26.0341 -Voto no 29550
2
Voto n. 29550

Apelação n. 1000759-30.2019.8.26.0341 (Prioridade idoso)
Comarca:
Maracaí Vara única
Ação:
Declaratória c.c. indenização
Apelante(s): Abamsp Associação Beneficente de Auxílio
Mútuo dos Servidores Públicos
Apelado(s):
Almerinda Fernandes Marcondes

DECLARATÓRIA.
DANOS
MATERIAIS.
Sentença que julgara procedentes os pedidos.
Ausência de recurso específico da ré e de
temática de ordem pública. Coisa julgada
formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do
CPC).

DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício
previdenciário da autora, sem prova de
associação e regular autorização. Entidade
sindical que agiu de forma ilícita e abusiva.
Responsabilidade civil perante o consumidor
que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de
direito. Concreta afronta a núcleo essencial de
proteção conferida pelo ordenamento, não se
tratando de mero dissabor ou incômodo.
Desnecessidade de comprovação de efetiva
ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa).
Quantum
indenizatório
arbitrado
em
R$
5.000,00. Adequação. Montante arbitrado que
se revela proporcional e compatível com a
extensão do dano, além de adequado às
circunstâncias pessoais das partes (art. 944
do CC). Pleito de redução afastado. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação declaratória c.c. indenização para: 1) declarar
a inexistência de débito; 2) condenar a ré: 2.a) na restituição dos
valores indevidamente descontados do benefício previdenciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000759-30.2019.8.26.0341 -Voto no 29550
3
da autora; e, 2.b) no pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a
título de reparação por danos morais (fls. 158/163); apela a ré
asseverando, em síntese, que os danos morais alegados não
estão configurados. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum indenizatório (fls. 164/173).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido (fls. 212/222).
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.
De plano, ausente recurso específico da
ré, transitara em julgado a r. sentença na quadra atinente à
procedência dos pedidos declaratório e de indenização por danos
materiais.
Nessa parte, inexistindo pendência de
temática de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz
coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
Noutro período, é inconteste que, ao
proceder aos descontos mensais indevidos no benefício
previdenciário da apelada, sem qualquer autorização, a requerida
agiu de forma ilícita e abusiva.
A indevida subtração mensal de valores
do benefício previdenciário da recorrida (em torno de R$ 36,00
fls. 48/49), especialmente por conta do caráter alimentar de tal
verba, amplifica a aflição psíquica e causa situação de
impotência, ferindo o princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF), vértice básico do dano
moral.
Inquestionável que as deduções, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000759-30.2019.8.26.0341 -Voto no 29550
4
de que de pequena monta, foram aptas a afetar a vida financeira
da demandante, pessoa idosa e pensionista.
Marque-se que a responsabilidade civil
perante o consumidor é objetiva e solidária (art. 25, § 1o, da Lei n.
8.078/90), o que, ordinária e necessariamente, provoca o
descabimento da conduta da associação-ré.
Trata-se de concreta afronta a núcleo
essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se
tratando, pois, de meros dissabores ou incômodos.
É caso de flagrante abuso de direito (art.
187 do CC), o qual deve funcionar como limite ao exercício do
direito subjetivo da ré.
Aplicável, pois, o enunciado 37 do CJF, in
verbis:
“Art. 187: a responsabilidade civil
decorrente do abuso do direito independe de culpa e
fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico”.
Crave-se, porque oportuno, que não
merece acolhida a tese recursal de que tais danos não foram
comprovados, eis que o prejuízo em questão é considerado in
re ipsa, dispensando específica comprovação.
A propósito, explica CARLOS ALBERTO
BITTAR que o dano moral decorre do simples fato da violação,
sendo desnecessária a prova de prejuízo em concreto, pois:
“O dano existe no próprio fato violador,
impondo a necessidade de resposta, que na reparação
se efetiva. Surge ex facto, ao atingir a esfera do
lesado, provocando-lhe as reações negativas já
apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in
re ipsa. Ora, trata-se de presunção absoluta, ou iuris et
de iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa,
portanto, prova em concreto. Com efeito, corolário da
orientação traçada é o entendimento de que não há
que se cogitar de prova do dano moral. Não cabe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000759-30.2019.8.26.0341 -Voto no 29550
5
lesado,
pois,
fazer
demonstração
que
sofreu,
realmente, o dano moral alegado” (Reparação Civil por
Danos Morais, Ed. RT, 1993, pp. 202-205).
Noutro ponto, a vencida insurge-se contra
o valor arbitrado como verba indenizatória.
Na fixação do quantum da indenização
pelos danos morais sofridos pela consumidora, verifica-se,
primeiramente, que a r. sentença a estipulara em R$ 5.000,00,
para 03/02/2020.
Como sabido, nos termos do artigo 944,
caput, do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do
dano. No caso de prejuízo moral, os parâmetros a serem
considerados no arbitramento são: o grau de culpa do ofensor, a
extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima e a
situação econômico-financeira das partes.
Acrescente-se ainda, como balizamento
geral, a observância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Acerca
do
assunto,
aclara
SÉRGIO
CAVALIERI FILHO, in verbis:
“[...] após a Constituição de 1988 não
há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela
ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o
valor da indenização pelo dano moral, embora deva
seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom
senso, da moderação e da prudência, tendo sempre
em mente que se, por um lado, a indenização deve ser
a mais completa possível, por outro, não pode tornar-
se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se
afastar dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade,
hoje
tidos
como
princípios
constitucionais” (Programa de Responsabilidade Civil,
Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109).
Malgrado o inconformismo, a quantia
arbitrada é razoável e apta a compensar a lesão moral infringida,
sendo que não proporcionará enriquecimento indevido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000759-30.2019.8.26.0341 -Voto no 29550
6
exagerado à autora e, ainda, é capaz de impor punição à
requerida, mormente na direção de evitar atuação reincidente.
Rejeita-se, assim, o pleito de redução da
aludida indenização.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da
condenação.
RÔMOLO RUSSO
Relator